Tribunal: TJDFT
Processo: 0012934-75.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. LEI N. 14.195/21. N. 14.010/20. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O art. 206, § 3°, VIII, do Código Civil, prevê que prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial.
2. Segundo o artigo 70 Lei Uniforme de Genebra - LUG (Decreto n. 57.663/1966), o prazo de prescrição da nota promissória é de três anos, a contar da data do vencimento.
3. A redação do § 4o do art. 921 do CPC/73 determinava que após a suspensão do processo por um ano, o prazo prescricional tinha início automaticamente, em face da ausência de manifestação do exequente.
4. A Lei n. 14.195/21, que entrou em vigor em 27.8.2021, alterou o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, conforme § 4o do art. 921 do CPC, que será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis, após decorrida a suspensão.
5. A Lei n. 14.010/20 suspendeu os prazos prescricionais durante o período de 12.6 a 30.10.2020, em virtude da pandemia do COVID 19.
6. Nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
7. Deu-se provimento ao recurso.